Tribunal: TJPA
Processo: 0802538-58.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802538-58.2024.8.14.0051

APELANTE: FABRICIO DE OLIVEIRA REGIS, JOHN CLEDSON SILVA EBRAHIM NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo. Concurso formal. Negativa de autoria. Coação moral irresistível. Participação de menor importância. Improcedência. Dosimetria. Confissão espontânea. Aplicação cumulativa das majorantes. Fundamentação idônea. Direito de recorrer em liberdade. Via inadequada. Recursos conhecidos e improvidos.

I. Caso em exame

1.

Apelações penais interpostas por Fabrício de Oliveira Regis e John Cledson Silva Ebrahim Nascimento contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que os condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I c/c arts. 29 e 70 do CP). John Cledson foi condenado à pena de 12 anos e 8 meses de reclusão e 27 dias-multa; Fabrício, à pena de 12 anos e 5 meses de reclusão e 23 dias-multa, ambos em regime fechado. John pleiteia reforma da dosimetria e direito de apelar em liberdade. Fabrício postula absolvição por coação moral irresistível ou por insuficiência de provas e, subsidiariamente, reconhecimento de participação de menor importância e redimensionamento da pena.

II. Q
uestão em discussão

2.

Há cinco questões em discussão: (i) direito de apelar em liberdade; (ii) suficiência das provas quanto à participação de Fabrício no delito; (iii) configuração de coação moral irresistível; (iv) possibilidade de reconhecimento da participação de menor importância; e (v) necessidade de reforma da dosimetria das penas aplicadas aos recorrentes.

III.
Razões de decidir

3.

Quanto ao direito de recorrer em liberdade, o pedido de Fabrício resta prejudicado, por já ter sido deferido no juízo de origem. O pleito de John Cledson, por sua vez, deve ser formulado por habeas corpus, nos termos do art. 30, I, “a”, do RITJPA, sendo incabível nesta via.

4.

A tese absolutória de Fabrício, por coação moral irresistível ou ausência de provas, não se sustenta frente ao acervo probatório robusto, com destaque para a apreensão de bens subtraídos em sua posse e a confissão do corréu, apontando para sua efetiva participação no delito.

5.

A alegação de coação moral irresistível é isolada e contraditória, não havendo qualquer elemento objetivo nos autos que comprove constrangimento real. Ao contrário, as condutas demonstram adesão voluntária e participação ativa e determinante no delito.

6.

A participação de menor importância somente é reconhecida quando o envolvimento do agente é claramente secundário e irrelevante para a execução do delito, o que não se verifica, dado que Fabrício planejou, forneceu armas, transportou os autores e ocultou bens da
res furtiva
, tendo papel ativo e essencial.

7.

A aplicação cumulativa das majorantes (concurso de agentes e emprego de arma de fogo) é possível, desde que devidamente justificada. No caso, o juízo de origem observou os critérios do art. 68, parágrafo único, do CP, justificando a cumulação pelas circunstâncias do crime.

8.

A fixação das reprimendas observou os princípios da individualização da pena, proporcionalidade e legalidade, nada havendo que justifique sua revisão.

IV.
Dispositivo e tese

9.

Recursos conhecidos e improvidos.

______________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 29, 59, 68, parágrafo único, 70, 157, §2º, II e §2º-A, I; RITJPA, art. 30, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no REsp 2.162.319/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 07.10.2024, DJe 14.10.2024; STJ, AgRg no AREsp 1871009/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 05.04.2022, DJe 07.04.2022; TJPA, Ap. Crim. n.º 2016.04222645-34, Ac. n.º 166.448, Rel. Des. Rômulo Nunes, j. 18.10.2016.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer dos recursos e lhes negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se das apelações penais interpostas por

FABRICIO DE OLIVEIRA REGIS e JOHN CLEDSON SILVA EBRAHIM NASCIMENTO
, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém (ID 22115346), que os condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, II e §2º-A, I c/c art. 29 e 70, todos do Código Penal, às seguintes penas:

JOHN CLEDSON
: à pena de 12 (doze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 27 (vinte e sete) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, tendo sido negado o direito de apelar em liberdade;

FABRÍCIO
: à pena de 12 (doze) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, e 23 (vinte e três) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, tendo sido autorizado a apelar em liberdade.

Em suas
razões
,
John Cledson
pede a
reforma da dosimetria
, para redução da pena-base ao mínimo legal, para aplicação da atenuante da confissão em maior fração e para afastar as causas de aumento de pena. Por fim, pede que lhe seja concedido o
direito de apelar em liberdade
(ID
22115371).

Por sua vez, em suas
razões
,
Fabrício
pede sua
absolvição
, sob alegações de que agiu sob coação moral irresistível ou, ainda, por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a
participação de menor importância
, com a redução da pena e, também, a
reanálise da dosimetria
, para fixação da pena-base no mínimo legal. Por fim, pede que lhe seja concedido o
direito de apelar em liberdade
(ID 22115372).

Em
contrarrazões
, o
dominus litis
se manifestou pelo
não provimento
dos recursos (ID 22115377).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou

pelo
improvimento
dos recursos

(ID 22817084)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Consta da denúncia (ID 22115221):

“(...) Trata-se de inquérito policial, instaurado para apurar a responsabilidade de Fabrício de Oliveira Regis, John Cledson Silva Ebrahim Nascimento, os quais, agindo em unidade de desígnios e mediante divisão de tarefas, praticaram o crime de roubo majorado pelo concurso de agente e uso de arma de fogo, no dia 14 de fevereiro de 2024, por volta das 16h20min, na Loja “Matheus Joias”, situada na Travessa 15 de Novembro, nº 182, nesta cidade, que teve como vítima Mario da Conceição Pereira Brasil Neto; a funcionária Joyce Viana Castro de Oliveira; e os clientes Ataliba Gomes Lucena e a esposa Anna Lídia Almeida Lucena.

O condutor Janailson de Oliveira (id 109562576 – Pág. 15) disse que, na data de 15/02/2024, por volta de 14h30, recebeu informação do serviço reservado/inteligência do CPR1, que estava realizando diligências ininterruptas para apurar o crime, que os 2 (dois) suspeitos estariam em uma residência situada na rua primeiro de maio, entre Asa Branca e Benedito Guimarães, bairro Ipanema, nesta cidade, e foram ao endereço.

Após permissão de entrada pela proprietária, Aline Miranda Aguiar (companheira de Geanderson Rodrigues Fernandes-Preso) (Termo de entrada id 109562576 – Pág. 19) encontraram John Cledson Silva Ebrahim (executor) de posse da quantia de R$ 2.025.00 (dois mil e vinte e cinco reais), um relógio preto, um celular Samsung preto IMEI: 354397315405540 e uma corrente com um crucifixo em ouro.

Na ocasião, John confessou que os objetos eram proveniente de roubos e afirmou que agiu em conjunto com Luiz Carlos Feitosa Pereira “neguinho” (executor) e Fabrício De Oliveira Régis, conhecido como “Regis Drinks” (partícipe), e que este último era o responsável por fornecer as armas e o transporte utilizado nos crimes. Informou que os outros objetos do crime estavam na Rua Quixadá, bairro Esperança, com Luiz Carlos “neguinho”. (...)”

São os fatos.

1 – DO PLEITO LIBERATÓRIO:

A defesa pede que os apelantes possam apelar em liberdade.

Inicialmente, em relação à Fabrício, observo que foi autorizado pelo juízo que recorra em liberdade, tornando o pleito inócuo.

Ademais, em relação à John Cledson, conforme reiterada decisão desta 2ª Turma de Direito Penal, a matéria é afeta ao habeas corpus a ser julgado pela Seção de Direito Penal, conforme art. 30, inciso I, alínea “a”, do RITJPA.

A propósito, leia-se:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. ABSOLVIÇÃO INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E ROBUSTO. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO §4º DO ART.33 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. APLICADA DE MODO PROPORCIONAL A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA, 2ª Turma de Direito Penal, Acórdão n.º 172.553, Rel. Des. Milton Nobre, Julgado em 28/03/2017)

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. DIREITO DE AGUARDAR EM LIBERDADE O JULGAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO LIBERATÓRIO QUE DEVE SER FEITO ATRAVÉS DE HABEAS CORPUS. INTELIGÊNCIA DO INCISO I, ART. 30 DO RITJPA. PRELIMINAR REJEITADA. (...) I. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. O direito de recorrer em solto da sentença condenatória, é objeto a ser apreciado através de Habeas Corpus, com competência para processamento e julgamento das Câmaras Criminais Reunidas desta Egrégia Corte de Justiça, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alínea “a” do RITJPA. PRELIMINAR REJEITADA; (...) (TJPA, 2ª Turma de Direito Penal, Apelação Penal n.º 2016.04222645-34, Acórdão n.º 166.448, Rel. Des. Rômulo Jose Ferreira Nunes, Julgado em 2016-10-18)

Incabível, portanto, o pleito.

2 – DOS PLEITOS ABSOLUTÓRIO E DE RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA FORMULADOS EM FAVOR DE FABRÍCIO:

O recorrente
Fabrício
pede sua
absolvição
, sob alegações de que agiu sob coação moral irresistível ou, ainda, por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a
participação de menor importância
, com a redução da pena
, pleitos cujo debate argumentativo se confunde, por isso sua análise conjunta neste tópico.

Pois bem, à despeito das alegações defensivas, tenho que o conjunto probatório dos autos é inequívoco e sustentam a sentença nos exatos termos em que se encontra.

Autoria e materialidade do fato restaram sobejamente provadas nos autos, bem como a dinâmica do delito, notadamente pelo Auto de apresentação e apreensão das joias e demais objetos encontrados em poder dos acusados (ID de origem 109038536 - Pág. 6), os quais foram periciados e os respectivos laudos juntados aos autos; pelo Laudo de constatação técnica em relógios e joias/bijuterias – ID de origem 111847672 - Pág. 1; Laudo de constatação técnica em Cédulas Monetárias – ID de origem Num. 111847673 - Pág. 1; confissão judicial do corréu John Cledson; reconhecimento pessoal procedido pelas vítimas na delegacia e imagens e vídeos das câmeras do circuito interno da loja, que mostram com detalhes a ação criminosa, sendo possível visualizar as vestimentas e características dos assaltantes, sendo um deles John Cledson.

Vejamos trechos dos depoimentos tomados em juízo, conforme mídias dos autos.

A vítima Mario da Conceição Pereira Brasil Neto, declarou:

“(...) Que era uma quarta-feira de cinzas, o comércio foi aberto depois do meio dia; Que por volta das 16:00 horas entrou um indivíduo lá perguntando se fazia pix na loja, aí sentou (Jonh); Que a funcionária disse que fazia; Que passou uns dois minutos o outro entrou (Luiz), e foi logo anunciando o assalto; Que como eu percebi alguma coisa estranha, eu levantei e eles já foram levando todo mundo lá para trás; Que tinha dois clientes lá que eles levaram lá para trás; Que renderam a gente lá; Que levaram as joias; (Foi perguntado se inicialmente, quando eles entraram, estava só a funcionária lá na frente?) Que sim; (Foi perguntado se o senhor estava lá atrás?) Que sim; Que tem uma porta que é de vidro então a gente consegue ver; Que eu vi e achei meio estranho; Que na hora que eu estava indo, eles já estavam rendendo; Que o outro já foi iniciando o assalto; Que todos os dois estavam armados; Que um era moreno, alto e o outro era branco, baixo, ele estava com boné, mas dava de ver que o cabelo era baixo; Que ficamos detidos por volta de 3 minutos; Que a ameaça deles foi apenas mostrar que eles estavam armados; Que, pessoal, meu, não levaram nada; Que eles levaram o celular da minha esposa; Que a minha esposa estava lá; Que ela se chama Indira; Que tudo o que eles conseguiram pegar lá da frente, eles pegaram; (Foi perguntado se o celular da sua esposa foi recuperado?) Que não; Que eu fui fazer o registro da ocorrência e, na hora que eu estava lá, apresentaram esses dois que estão aqui; Que eu deixei para fazer a ocorrência só a noite; Que quando eu cheguei para fazer a ocorrência, já havia acabado o expediente e o delegado pediu para eu voltar no outro dia; Que nesse outro dia que eu cheguei lá, foi que eles chegaram; (Foi perguntado se a ação deles foi gravada pelo circuito de câmeras?) Que sim, eu apresentei primeiro para o policial que foi fazer a primeira verificação; (Foi perguntado quantas pessoas eles tinham detido?) Que duas pessoas; (Foi perguntado se o senhor fez reconhecimento dessas duas pessoas ou de alguma delas?) Que só fizemos de um; Que uma pessoa nós não tivemos dúvidas, mas a outra pessoa não entrou na loja; Que o outro foi reconhecimento de imediato; (Foi perguntado se o senhor saber dizer se a arma foi encontrada?) Que eu não sei dizer; Que foi encontrada uma parte das joias; Que foi mostrado na delegacia; (Foi perguntado se o senhor reconheceu?) Que sim; (Foi perguntado se essas joias foram encontradas com o indivíduo que o senhor reconheceu?) Que não; Que foi com o outro; Que ele era branco, baixo, cabelo baixo, a postura, estatura, fez eu reconhecer; Que o prejuízo financeiro foi em torno de 90 mil reais; (Foi perguntado e o prejuízo emocional?) Que muito, já não é a primeira e parece que toda vez que acontece isso, eu não vejo justiça; Que o prejuízo emocional é maior do que o financeiro; Que a gente fica até com receio de trabalhar nesse ramo.”

A vítima Joyce Viviane Castro de Oliveira, funcionária da loja, relatou:

“(...) Que eu estava juntando uns quites, aí o indivíduo entrou (John); Que ele me perguntou se a gente aceitava pix lá na loja; Que eu disse que sim; Que ele sentou lá na poltrona que nós temos; Que eu perguntei como eu poderia ajudar ele e ele disse que ia esperar uma moça; Que de primeiro, entrou só um; Que ele estava de boné, uma máscara, tipo hospitalar, branca e com uma calça, tipo cor de vinho; Que não demorou muito o outro entrou; Que quando esse outro entrou, ele já foi entrando para dentro do balcão junto comigo; Que quando ele entrou, o seu Mario foi lá pra frente, só que a câmera não pega muito bem porque tem um negócio de café que a gente coloca, ele meio que suspeitou um pouco; Que quando ele saiu lá para fora, foi na hora que o outro entrou; Que os clientes ainda não tinham chegado; Que o outro já foi abordando o seu Mário, e o outro foi junto comigo para dentro do balcão; Que ele entrou e disse fica calma, fica calma, não reage; Que ele mostrou a arma e disse que era para eu começar a tirar as joias; Que quando eu estava tirando as joias, no caso são 2 coisas de joias, eu já tinha tirado todo o primeiro, ai nesse segundo foi quando os clientes entraram; Que ele disse para eu agir normalmente, porque ele não ia fazer nada; (Foi perguntado se ele estava com uma arma?) Que sim; Que no momento em que os clientes entram, ele não estava com a arma, ele estava com a arma debaixo da camisa; Que eu pensei que ele ia embora, aí eu fui atender os clientes porque eles estavam atrás de um pingente; Que eu fui tentar atender eles normalmente, aí foi quando ele saiu e eu pensei que eles iam embora, mas foi quando ele abordaram os clientes para nós irmos lá para trás; Que o outro estava com o seu Mario, vigiando ele; Que ele colocou todo mundo dentro do escritório, trancou a gente e foi que eles terminaram de tirar as joias e foram embora; Que deixaram a gente trancado; Que o primeiro tinha o olho meio azul e ele era meio pardo; (Foi perguntado se a senhora fez o reconhecimento dessa pessoa?) Que sim; Que o outro era moreno, tinha umas tatuagens no braço, mas que não deu para ver bem, ele estava com uma camisa amarela, uma calça azul, tipo moletom, ele estava de sandália e com um óculos; Que esse segundo era o que estava comigo, o primeiro foi o que abordou o seu Mario; Quem me aborda é o moreno; (Foi perguntado se a senhora só é abordada quando o segundo entra?) Que sim; (Foi perguntado se o segundo entra e ele é que fica com a senhora?) Que sim; (Foi perguntado se o que chegou primeiro e que depois sai, aquele que vai lá com o seu Mario, é o pardo?); (Foi perguntado se a senhora fez o reconhecimento do moreno?) Que sim, só olhando pela foto; (Foi perguntado se o outro foi reconhecimento pessoal?) Que sim; Que lá dentro do escritório a câmera não pega lá dentro, mas aparece na outra a gente dentro do escritório; (Foi perguntado se a área de fora foi toda gravada?) Que sim; Que tem uma câmera lá fora e a outra lá de dentro que pega toda a área de onde eu fico; Que aparece eles chegando e saindo; Que primeiro vem um e depois vem o outro; (Foi perguntado se a senhora consegue visualizar isso na câmera?) Que sim; Que eu não olhei a gravação da parte em que eles saíram, mas eu acho que os dois saíram juntos; (Foi perguntado se a senhora sabe dizer para onde eles foram?) Que eu não sei dizer; (Foi perguntado se a senhora já tinha visto eles alguma vez?) Que nunca; Que menos da metade das joias foram recuperadas; Que na casa desse que pegaram, do primeiro; Que eu não olhei pessoalmente, mas mandaram foto e eu reconheci, porque eu trabalho lá; Que junto com ele foi encontrado um pano de joias e se eu não me engano, uma arma também; Que o que foi pego era pardo,com uma mascara hospitalar branca, com um boné, sapato vermelho e se eu não me engano a camisa era azul; Que ele era só um pouco maior que eu; (Foi perguntado se algum dos assaltantes foi agressivo com a senhora?) Que não; (Foi perguntado se alguém te bateu?) Que não; (Foi perguntado se levaram algum bem seu ou só os da loja?) Que só os da loja; (Foi perguntado como ficou o seu psicológico?) Que eu fiquei nervosa; (Foi perguntado se você continua trabalhando nesse local?) Que sim; Que no outro dia que eu fui trabalhar, eu fiquei muito nervosa; (Foi perguntado se você ainda se sente insegura?) Que sim (...)”.

Corroborando as declarações anteriores, as vítimas Anna Lídia e seu marido Ataliba Gomes, clientes que entraram na joalheria quando a ação criminosa ocorria, confirmaram que os dois assaltantes estavam armados e que eles ainda subtraíram seus aparelhos celulares e a bolsa pertencente à Anna Lídia.

A testemunha Janilson de Oliveira, policial militar, aduz que recebeu da equipe de reservado a informação de que estavam monitorando alguns suspeitos do cometimento do roubo na joalheria “Matheus Joias”, sendo-lhe repassado alguns endereços para diligências
in loco
no sentido de efetuar a prisão dos suspeitos.

Informou que, no primeiro endereço, encontraram JOHN CLEDSON, onde o prenderam em flagrante e, após autorização de entrada (Termo de Autorização – ID Num. 109038536 - Pág. 20) a polícia encontrou parte das
res furtiva
, a quantia de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), um aparelho celular marca Samsung, e uma corrente com crucifixo de ouro. Que naquela ocasião JOHN confessou a autoria do crime aduzindo que agiu em conjunto com Luiz Carlos Feitosa, vulgo Neguinho, e que
o nacional FABRÍCIO DE OLIVEIRA REGIS foi o responsável por fornecer as armas e o transporte utilizado no crime.

Disse que os outros endereços foram informados pelo próprio JOHN CLEDSON, onde estariam Neguinho e Fabrício Regis e o restante dos objetos subtraídos durante o assalto. O segundo imóvel era onde Regis residia, estava aberto, mas não havia ninguém. Dentro do imóvel numa primeira procura foi encontrado um revólver simulacro, munição de simulacro, uma pulseira e uma gargantilha de aço, um relógio e uma camisa vermelha. Nesse momento, a PM recebeu a informação de um terceiro local situado na Av. São Sebastião, n. 1477, bairro Aldeia, casa da genitora de Fabrício e onde possivelmente ele estaria naquele momento. Nesse imóvel foi localizado e preso em flagrante o acusado Fabrício Regis, e dento do guarda-roupa um pano de joias encontrado, além de ser apreendido um aparelho celular iphone. Segundo ainda a testemunha, o próprio Regis disse que a arma de fogo estava no endereço do qual os policiais já haviam ido, qual seja, a sua residência. Ao retornar àquele local encontraram escondida a arma de fogo, além de roupas e itens odontológicos de Fabrício.

O apelante John Cledson Silva Ebrahim Nascimento, declarou em juízo que os fatos narrados são verdadeiros e que estava em posse de um simulacro de arma.

Por fim, o recorrente Fabrício de Oliveira Regis, vulgo “Regis Drinques”, negou seu envolvimento no roubo e declarou:

“(Foi perguntado se o senhor também é conhecido como Regis Drinque?) Que sim; (Foi perguntado se o senhor conhece o John?) Que agora eu conheço, mas antes eu não conhecia; (Foi perguntado se o senhor conhecia o neguinho?) Que não; Que eu conhecia o Fábio, um que não foi citado; Que eu fui preso; Que o John eu conheci, eu estava almoçando lá perto de casa; Que na casa que eles dizem que é do neguinho; Que essa casa não é do neguinho, essa casa é onde eu moro; Que a casa é lá na Quixadá; Que eles estão falando que é a casa é do neguinho, é lá onde eu moro; Que foi por isso que encontraram meus materiais odontológicos e foi por isso que encontraram uma arma de pressão; Que essa arma de pressão é uma arma que eu tenho o documento dela, nota fiscal; Que eu já tinha ela a bastante tempo; (...); Que o John eu conheci quando eu estava almoçando em um restaurante, sempre comi nesse restaurante; Que pode confirmar esse fato também pra vocês que quando eu estava comendo lá, o Fábio chegou junto com eles dois, que era o John e esse moreninho (Luiz) que eu não conheço; Que até hoje eu não conheço ele, porque ele não foi preso; Que quando eles chegaram lá, eu estava almoçando, aí o Fábio perguntou: Mano, tu pode levar a gente lá no centro?; Que eu disse: Mano, eu estou terminando de almoçar; Que ele disse A gente te dá o dinheiro para você lavar a gente, porque a gente está sem aplicativo para chamar o uber; Que eu disse Se eu terminar de comer aqui, eu levo vocês lá; Que eu terminei de comer e levei eles lá no centro; Que quando chegou lá, desceu o John e desceu o moreninho; Que o Fábio ficou comigo, eu conhecia ele mas de vista assim, eu não tinha amizade com ele ; Que eu pensei no dinheiro, que era perto o centro e fui fazer essa corrida lá; Que eu não trabalho de uber mas eu fui fazer essa corria lá para eles; Que quando eu chego lá, um ficou armado, eu estava no volante, e o outro ficou armado atrás de mim; Que desceram os dois; Que eu não sabia o que eles iam fazer; Que eles voltaram e eu não sabia o que eles tinham feito; (Foi perguntado se você viu a arma?) Que sim, no carro já; Que eu só vi quando ele puxou para mim e encostou na minha costa; Que foi na hora que eu me espantei, olhei e vi; (Foi perguntado quem puxou a arma pra ti?) Que o Fábio; Que eu conhecia o Fábio, eu não conhecia o John e o moreninho ; (...); Que as pessoas falam que o Fábio costuma roubar, mas é negócio de furto de casa; Que eu nunca imaginei que eu ia passar por uma coisa dessas; Que eu sabia quem ele era porque já tinham me contado que ele costumava mexer, (...); (Foi perguntado qual foi o motivo de você dar essa carona para ele, se você tinha essa desconfiança com ele?) Que eu acho que foi um dos erros meus, e outra coisa foi ele oferecer o dinheiro e era no centro, e como eu estou sempre comprando coisas para os meus eventos, aí eu acabei indo lá resolver outras coisas e aconteceu essa situação; Que foi lá no centro perto daquele laboratório Amazon, que é um negócio de curso; Que até o momento eu não sabia, era só para levar eles, aí quando desceu os dois, o outro disse: Fica aí; Que eu me assustei e disse: não, mano, não faz nada, se quiser pode levar o carro; Que só que nenhum deles sabia dirigir; Que não demorou muito e eles voltaram; Que eles disseram: vai; Que aí o menino que sabia onde eu morava, falou: vai lá para o teu apartamento; Que quando chegaram lá, foram lá para o meu apartamento; Que eles começaram na minha frente a dividir, foi que eu soube que eles tinham roubado uma joalheria; Que eles botaram todos os ouros lá no chão; Que tinha um pano de joias; Que um ficou lá, o outro tava se trocando, vestiu até a minha roupa; Que eram 3; Que ele disse: agora tu vai levar um lá na área verde; Que foi inclusive o endereço que eu disse para a polícia do segundo participante; Que ele disse: Que depois tu vai voltar com o neguinho; Que quando eu voltei; Que quando eu cheguei lá, o neguinho desceu com esse outro rapaz; Que foi na hora que ele desceu que eu vi oportunidade de sair de lá; Que eu vi só duas armas, estava com o John e com o neguinho; Que o menino que me conhece achou a minha arma; (Foi perguntado onde você guarda a sua arma?) Que ela fica em cima do meu armário de cozinha, onde fica os pratos, porque não é contra lei; (...) Que desceu os dois do carro e foi na hora que eu avancei o carro e nisso ficou as joias lá; Que o John estava dentro da minha casa; Que foi por isso que encontraram as roupas dentro da minha casa; Que ele ficou esperando eu voltar com o neguinho; Que eu não fui para casa, porque o John estava armado, eu fui para a casa da minha mãe; Que foi outro erro meu; Que em vez de eu procurar a polícia e entregar o ouro, veio um pouco de ganancia da minha parte e eu pensei em não devolver o ouro; Que quando eu cheguei dentro da casa da minha mãe, eu estava com o ouro, tinha tentado falar com o Igor, ele não tinha atendido ainda, para falar o que eu tinha que fazer, se eu tinha que me entregar logo; Que foi muito rápido, a polícia pegou; Que quando foi de noite, no outro dia de manhã cedo, já estava em todos os blogs, aí foi que eu fiquei nervoso, e a polícia chegou lá; Que aí encontraram o ouro comigo; Que eu entreguei na verdade, eu disse: está lá no outro quarto; Que a Fabrine pegou e buscou lá; Que encontraram lá no quarto da minha irmã; Que eu tinha deixado lá no armário; Que lá na casa da minha mãe; Que foi esse o meu erro, querer ficar com esse ouro; Que eu não tenho participação no roubo; (Foi perguntado o por que deles terem deixado uma arte das joias no teu poder?) Que eles não deixaram comigo, na hora que eu fui deixar o outro lá na área verde, quando eu saí com o carro, ficou o pano de joias dentro do carro; Que eles não deixaram eu sair porque eles deixaram, eu acelerei o carro e fui embora; Que era para deixar ele num campo lá da área verde; Que eu pensei em ficar com as joias; (Foi perguntado se você nega a participação no crime?) Que sim; (Foi perguntado se em algum momento eles chegaram a oferecer para você uma parte das joias?) Que não, só falaram que iriam me deixar vivo, que ia ficar tudo bem; (...) (Foi perguntado se foi encontrado com você uma bolsa, estojo preto, um celular redmi, um celular Samsung, um celular iPhone, cabo USB verde, uma pulseira masculina, na cor prata, uma pulseira feminina, na cor prata, vinte e seis anéis, na cor prata, uma corrente masculina, na cor prata, uma corrente masculina oitinho, na cor prata, um terço, na cor prata, uma pulseira infantil, na cor prata, um terço, na cor dourada, seis correntes, na cor dourada, dezoito anéis, na cor dourada, quatro pulseiras, na cor dourada, 3 pares de brincos, na cor dourada, doze brincos, na cor dourada, dois piercing dourados, dois pingentes pequenos dourados?) Que sim; Que essas joias estavam dentro de um pano de joias; Que as outras joias que ele diz que não reconheceu, era o meu relógio, eu tenho nota fiscal dele, tinha uma pulseira que eu também uso e um cordão meu, isso era tudo meu, não era dele; Que o celular Iphone é o meu de uso pessoal; Que o Redmi é o da empresa; Que o Samsung eu não sei de quem é, não foi encontrado comigo; (...)”

Como se vê, as provas reunidas nos autos são fartas e satisfatórias, aptas a embasar a sentença condenatória, não havendo, pois, nada que corrobore as assertivas da defesa.

A presença de Fabrício no evento criminoso é inconteste, em que pese ele afirme que foi ameaçado para colaborar, o que não encontra qualquer respaldo nos autos, seja pela fragilidade e contradição em suas afirmações, seja pelo fato de ter sido apontado pelo corréu John como um dos assaltantes, sendo o responsável pelo fornecimento das armas e do transporte, seja, ainda, pelo fato de ter sido flagrado com alguns dos bens subtraídos.

Restou claro nos autos que os meliantes planejaram o delito, se armaram e agiram em unidade de desígnios.

Ademais, as firmes declarações prestadas pelas vítimas e pelos Policiais são de grande importância como elemento probatório para fundamentar o édito condenatório do crime de roubo majorado.

Nesse sentido:

"(...) O Tribunal de origem deu credibilidade ao relato da vítima, em consonância ao entendimento desta Corte de que, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. (...) 7. Agravo regimental desprovido." (STJ - AgRg no AREsp: 1871009 DF 2021/0111395-2, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2022).

Não há, portanto, que se falar em absolvição decorrente de coação ou mesmo em reconhecimento de participação de menor importância, vez que resta claro que o recorrente teve participação ativa e determinante no delito, contribuindo para a produção do resultado. Somente se reconhece a participação de menor importância quando efetivamente evidenciada a contribuição insignificante ou mínima do partícipe na realização do intento delituoso, o que não ocorre no caso em tela.

Inviável, assim, o acolhimento de qualquer dos pleitos.

3 – DAS DOSIMETRIAS:

John Cledson pede a reforma da dosimetria, para redução da pena-base ao mínimo legal, aplicação da atenuante da confissão em maior fração e para afastar a aplicação cumulativa das causas de aumento de pena, vez que ausente fundamentação idônea.

Por sua vez, Fabrício pede a reanálise da dosimetria, para fixação da pena-base no mínimo legal.

Não procedem os pleitos.

No que se refere à aplicação cumulativa das majorantes, anoto que há concurso de duas majorantes (concurso de agentes e emprego de arma de fogo, previstas no §2°, inciso II e §2°-A inciso I, ambas do art. 157 do CP), as quais foram bem delineadas no feito, conforme acima já transcrito. Além do concurso formal de delitos reconhecido na sentença, em razão de terem sido identificadas 3 (três) vítimas.

Com efeito, os meliantes premeditaram o delito, se armaram e agiram em conluio, restando claro que dois meliantes armados entraram na loja, ameaçaram as vítimas, subtraindo seus pertences, além de terem lhes deixado trancadas, enquanto fugiam.

Prevê o art. 68, p. único, do CP:

Art. 68 (...)

Parágrafo único. No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.

Portanto, como se observa, se trata de uma faculdade do magistrado, o reconhecimento de duas ou mais causas de aumento ou diminuição, ou seja, o juiz não está obrigado a aplicar uma única causa de aumento da parte especial quando estiver diante de concurso de majorantes ou minorantes, porém, uma vez reconhecendo mais de uma, deve sempre justificar a escolha da fração imposta e aplicação cumulativa delas, como no caso concreto.

Assim, entendo que andou bem o juízo na aplicação das majorantes cumulativamente (método sucessivo), em observância aos princípios constitucionais da individualização da pena e da proporcionalidade.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PELAS MAJORANTES DO ROUBO. ART. 68 PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. MOTIVAÇÃO CONCRETA PARA A APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO. AUMENTO EM CASCATA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível, de forma concretamente fundamentada, aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais (AgRg no HC n. 644.572/SP, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe 15/3/2021). Assim, é legítima a aplicação cumulada das majorantes, no crime de roubo, quando as circunstâncias do caso concreto demandarem uma sanção mais rigorosa, destacado especialmente por elementos como o modus operandi do delito.

2. No presente caso, observa-se que as instâncias ordinárias fundamentaram adequadamente o emprego cumulativo das majorantes previstas no § 2°, inciso II, e no § 2°-A, inciso I, ambos do art. 157 do Código Penal, exigindo-se uma sanção mais rigorosa, pois a empreitada envolveu quatro agentes, com importante divisão de tarefas estabelecida entre eles, a contar com uma motorista pronta para dar fuga ao bando que adentrou a residência e um agente exclusivamente responsável para o monitoramento da movimentação na parte externa da casa, a fim de evitar eventuais abordagens policiais, além do fato da arma de fogo ter sido apontada para a cabeça da ofendida Bruna Iraci Kleinschimidt que veio a desmaiar e precisou de atendimento médico de urgência em razão dos fatos, justificando a cumulação.

3. A cumulação das causas de aumento do concurso de pessoas e do uso de arma de fogo (art. 157, § 2°, inciso II, e § 2°-A, I, do CP) é feita de forma sucessiva ou de "efeito cascata", assim como realizado pela Corte de origem, ou seja, primeiro, aplica-se uma causa de aumento e, sobre esse resultado, utiliza-se a outra.

4. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 2.162.319/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 14/10/2024.)

Sem amparo, portanto, o argumento.

No que se refere às dosimetrias das penas, verifico que se mostram escorreitas.

Vejamos como consta na sentença:

JOHN CLEDSON SILVA EBRAHIM

a)
culpabilidade
: exacerbadora do tipo penal, eis que no contexto fático o réu se passou por cliente para averiguar o local e facilitar a abordagem. Também restou comprovada a rendição das vítimas e a manutenção das mesmas em uma sala enquanto os réus partiam para a consumação do delito
(desfavorável).

b)
antecedentes
: Apesar da vasta ficha criminal, nenhum apontamento caracterizador de reincidência ou maus-antecedentes;

c)
sua conduta social
: sem elementos concretos suficientes para aferi-la;

d)
personalidade
: sem elementos suficientes para valoração;

e) dos
motivos
não se evidenciam elementos além daqueles exigidos para o tipo penal
;

f) as
circunstâncias
são desfavoráveis, visto que o crime foi perpetrado em estabelecimento comercial durante o dia em horário de expediente comercial com o réu se passando por cliente
(desfavorável);

g) as
consequências
do crime não exorbitaram das previsões do tipo penal ressaltando a recuperação parcial da
res furtiva
;

h) o
comportamento da vítima
não pode ser valorado em favor do réu.

Sopesadas as circunstâncias judiciais fixo pena-base em 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, calculados unitariamente em um trigésimo do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, reduzo a pena em 8 (oito) meses, perfazendo o quantum de 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Não há causa(s) de diminuição de pena.

(...)

Há três causa de aumento de pena, uma da parte geral (art. 70 – concurso formal - 3 vítimas) e duas da parte especial (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), estas últimas passo a aplicar cumulativamente:

Concurso de pessoas aumento 1/3, totalizando 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 14 (quatorze) dias multa.

Sobre esse
quantum
faço incidir a fração de 2/3 do emprego da arma de fogo, perfazendo o quantum de 10 (dez) anos, 6 (seis) meses, 20 (vinte) dias de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa.

Quanto à causa de aumento do art. 70 (concurso formal), por ser da parte geral, não há óbice para sua aplicação, pelo que passo ao cálculo sobre a pena acima resultante:

Diante do número de vítimas (3), elevo a pena em 1/5, perfazendo o total definitivo de 12 (DOZE) ANOS, 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, E 27 (VINTE E SETE) DIAS-MULTA.

Incabível a substituição da pena.

O regime inicial de cumprimento da pena será o
fechado
.

FABRÍCIO DE OLIVEIRA REGIS

a)
culpabilidade
: exacerbadora do tipo penal, eis que, na condição de partícipe, atuou em dois momentos, um prévio, fornecendo as armas aos autores do roubo; e logo após a consumação do crime ajudando a dupla a evadir-se do local.
(desfavorável).

b)
antecedentes
: sem registros;

c)
sua conduta social
: sem elementos concretos suficientes para aferi-la;

d)
personalidade
: sem elementos suficientes para valoração;

e) dos
motivos
não se evidenciam elementos além daqueles exigidos para o tipo penal
;

f) as
circunstâncias
são desfavoráveis, visto que o crime do qual participou foi perpetrado em estabelecimento comercial durante o dia em horário de expediente comercial com o réu se passando por cliente
(desfavorável);

g) as
consequências
do crime não exorbitaram das previsões do tipo penal ressaltando a recuperação parcial da
res furtiva
;

h) o
comportamento da vítima
não pode ser valorado em favor do réu.

Sopesadas as circunstâncias judiciais fixo pena-base em 4 (quatro) anos, 8 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, calculados unitariamente em um trigésimo do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Sem atenuantes a serem valoradas/reconhecidas.

Igualmente não há causa(s) de diminuição de pena.

(...)

Há três causa de aumento de pena que se comunicam ao partícipe, uma da parte geral (art. 70 – concurso formal - 3 vítimas) e duas da parte especial (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), estas últimas passo a aplicar cumulativamente:

Concurso de pessoas aumento 1/3, totalizando 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa.

Sobre esse
quantum
faço incidir a fração de 2/3 do emprego da arma de fogo, perfazendo o quantum de 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, e 26 (vinte e seis) dias-multa.

Quanto à causa de aumento do art. 70 (concurso formal), por ser da parte geral, não há óbice para sua aplicação, pelo que passo ao cálculo sobre a pena acima resultante:

Diante do número de vítimas (3), elevo a pena em 1/5, perfazendo o total definitivo de 12 (DOZE) ANOS E 5 (CINCO) MESES DE RECLUSÃO, E 23 (VINTE E TRÊS) DIAS-MULTA.

Incabível a substituição da pena.

O regime inicial de cumprimento da pena será o
fechado
.

Entendo que os cálculos das reprimendas se apresentam imunes de reparos.

É cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ).

Assim, uma vez que o caso concreto justifica as reprimendas bases e todo o cálculo de pena, não há que se falar em reforma e redução, vez que em estrita obediência aos ditames legais.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SOLICITAÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA POR. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. DELITO DO ART. 317 DO CP. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. TESES DEFENSIVAS SUFICIENTEMENTE ANALISADAS PELA CORTE DE ORIGEM. AUTORIA E MATERIALIDADE RECONHECIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PROVIDÊNCIA VEDADA EM SEDE ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROPORCIONALIDADE. PERDA DO CARGO PÚBLICO. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

5. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte Superior em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.

6. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador. Precedentes.

7. O réu não tem direito subjetivo à utilização das referidas frações, não sendo tais parâmetros obrigatórios, o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena.

8. A Corte regional entendeu, no caso, pelo aumento da pena base em 15 meses, um incremento de pena de 7 meses e 15 dias para cada circunstância judicial valorada negativamente, quantidade equivalente a 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a pena máxima cominadas ao crime do art. 317, do Código Penal, sem destoar, portanto, da orientação jurisprudencial do STJ.

(...)

11. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 2.024.785/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024.)

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço dos recursos e lhes nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 14/04/2025